Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-13.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002365-13.2015.8.11.0004
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): MARIA RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 29068490) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27234542):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária.
Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.
É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro.
A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002365-13.2015.8.11.0004. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28514464 foram rejeitados (id. 40631965).
O Recorrente alega violação aos artigos 18 e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Sustenta que “o vínculo jurídico estabelecido se deu exclusivamente com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, sendo que o Recorrente participou apenas da contratação como mero estipulante investido nos poderes de representação perante a Seguradora.” (id. 29068490 – p. 7)
Aduz, outrossim, ofensa ao artigo 876 do Código Civil, sob a assertiva de que os Recorridos não fariam jus ao recebimento do seguro, pois o falecido teria conhecimento, quando da contratação, das doenças pré-existentes que ocasionaram seu óbito.
Recurso tempestivo (id. 29126459) e devidamente preparado (id. 44903451).
Contrarrazões no id. 45761971.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a análise de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 18 e 485, VI, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois “o vínculo jurídico estabelecido se deu exclusivamente com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, sendo que o Recorrente participou apenas da contratação como mero estipulante investido nos poderes de representação perante a Seguradora.” (id. 29068490 – p. 7).
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido registra que (id. 27080452):
“Embora salutar as alegações do requerido, razão não lhe assiste, isso porque, figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garanti-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de previsão contratual expressa atribuindo ao Recorrente a condição de beneficiário dos valores pagos pelo segurado, conferindo-lhe, portanto, legitimidade, demandaria o reexame das cláusulas do contrato firmado pelas partes, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INVIABILIDADE. (...) 2. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1637975/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta a ofensa ao artigo 876 do Código Civil, sob a assertiva de que os Recorridos não fariam jus ao recebimento do seguro, pois o falecido teria conhecimento, quando da contratação, das doenças pré-existentes que ocasionaram seu óbito.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 27080452):
“Conquanto as requeridas afirmam ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento do segurado (João Bosco da Silva) é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação.
Ao que se constata, a seguradora não exigiu do segurado exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento do segurado realizar a negativa do pagamento do seguros aos herdeiros sob o argumento de “as doenças acima são degenerativas e demoram para se desenvolver”, sem a devida comprovação.
O ônus de comprovar a preexistência da doença do segurado era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1183413/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) (destaquei)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 876 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII